Tribunal: CARF
Processo: 19647.008878/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.008878/2008-81
ACÓRDÃO
3001-003.928 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
NETUNO ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Devem ser conhecidos os embargos de declaração que apresentem
omissões no julgado.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador
indeferir
aquelas
que
considerar
prescindíveis
ou
impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria
ME
no
12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer as
questões atinentes à omissão em relação à diligência e perícia apontadas, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.928 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008878/2008-81
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário em Pedido de Ressarcimento de
fls. 03-05, formalizado por intermédio do PER/DCOMP no 25797.02428.070406.1.1.08-4230,
sendo indicado crédito do PIS não cumulativo, relativo ao 4o trimestre de 2004, no valor de R$
240.378,84.
Os créditos requeridos referem-se a insumos adquiridos de pessoas jurídicas e
físicas, com absoluta preponderância de aquisições de pessoas físicas, de produtos de origem
animal (pescados e “frutos do mar” como lagosta e camarão – Capítulo 3 da Tipi), inicialmente
negados.
O processo foi objeto de duas diligências com fito de esclarecer, entre outras
questões relacionadas à segregação das aquisições por pessoa física e jurídica, bem como verificar
a existência de processo produtivo ou beneficiamento das mercadorias adquiridas, antes da
destinação das mesmas para o exterior.
O processo de fiscalização envolveu a documentação de vários estabelecimentos do
mesmo contribuinte, situados em diferentes UFs, tendo a fiscalização, depois da manifestação de
inconformidade, acolhido parcialmente os argumentos do contribuinte e deferido o creditamento
pretendido para os estabelecimentos da Bahia e Pernambuco.
No entanto, a decisão recorrida manteve as glosas relativas aos estabelecimentos
do Rio Grande do Sul e Ceará com a homologação de R$ 127.129,73 e glosa de R$ 113.249,11, a
despeito do bojo probatório dos autos não refutarem a exploração da mesma atividade
econômica em todos os estabelecimentos.
A fiscalização classifica a contribuinte como empresa comercial exportadora,
aplicando à mesma legislação restritiva das contribuições sociais (no caso específico PIS/PASEP)
destinada às operações “com fim de exportação” e atrai a aplicação dos artigos 8 e 15 da Lei
10.925/04 como fonte da restrição ao crédito pretendido.
O contribuinte argumenta que não é uma empresa comercial exportadora, uma vez
que não possui registro na CACEX, nem cumpria os requisitos legais do Decreto Lei 1.248/72, e que
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.928 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008878/2008-81
3
as mercadorias adquiridas e exportadas sofreram beneficiamento antes de serem exportadas, o
que as retira da classe destinada às “adquiridas com o fim de exportação”.
Restou na controvérsia submetida ao escrutínio desse C. Conselho apenas e tão
somente a discussão jurídica acerca dos créditos presumidos de PIS/PASEP do 4o Trimestre do
exercício de 2004 relativos aos estabelecimentos do Ceará e Rio Grande do Sul, nos termos do
inciso I do artigo 8o, da Lei 10.925/04, dada a sistemática da não cumulatividade.
No acórdão no 3001-002.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA, de minha
relatoria, fui vencido pela maioria, acompanhado, então, apenas pela Ilma. Conselheira Larissa
Favaro Boldrin. O Processo chega embargado de declaração por parte do contribuinte e, dada a
exoneração voluntária da Presidente anterior, designada para o voto vencedor, o processo retorna
ao Relator originário para apreciação dos embargos opostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar este feito nos termos dos artigos 65 e 116 e seguintes do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
O recurso manejado trata da discussão jurídica acerca dos créditos presumidos de
PIS do 4o Trimestre do exercício de 2004, relativos aos estabelecimentos do Ceará e Rio Grande do
Sul, nos termos do inciso I do artigo 8o, da Lei 10.925/04.
São cabíveis os embargos de declaração, sempre que o acórdão contenha
obscuridade, omissão ou contradição. O contribuinte recorrente embarga o acórdão apontando a
existência de três omissões no acórdão do voto vencedor.
(1) ausência de fundamentação quanto ao afastamento do princípio da legalidade,
ao se considerar suficiente, para a qualificação como empresa comercial
exportadora comum, a mera habilitação para operar no comércio exterior, em
desacordo com os requisitos previstos no Decreto-Lei no 1.248/72; e
(2) ausência de motivação quanto à exigência de apresentação exclusiva de notas
fiscais para comprovação do beneficiamento prévio à exportação, sem justificar a
desconsideração dos demais elementos probatórios constantes dos autos;
(3) omissão relativa à necessidade de realização de diligências e de prova pericial,
tópico sobre o qual o acórdão não versou uma única linha.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.928 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008878/2008-81
4
No que tange à primeira omissão alegada, entendo que não assiste razão ao
embargante, pois há, no acórdão, apontamento expresso acerca da fundamentação (Decreto-Lei
no 1.248/72 e da Portaria SECEX no 23, de 14/07/11) pela Ilma. Redatora designada, então
Presidente de Turma, acompanhada que foi pela maioria dessa Turma, entendeu que:
“[...] o simples fato de a requerente estar habilitada para operar com comércio
exterior e efetuar exportações é requisito suficiente para considerá-la uma
empresa comercial exportadora comum, que é regida pelas mesmas leis
comerciais e civis que regem qualquer empresa comercial ou industrial [...] São
exigidos requisitos especiais unicamente para a empresa que deseja atuar como
“trading company”, segundo os termos do Decreto-Lei no 1.248/72 e da Portaria
SECEX no 23, de 14/07/11.”
O fundamento nas normas apontadas indica um entendimento jurídico segundo o
qual, apenas uma empresa exportadora normal, apenas por estar habilitada no SISCOMEX para
realizar operações de exportação, já estaria enquadrada na condição de comercial exportadora,
sendo que a apenas a trading exigiria registro especial no Decreto-Lei 1.248/72 e Portaria SECEX
no 23 de 14/07/11. Ainda que possa discordar desse entendimento, não se trata de omissão, uma
vez que a fundamentação para afastar a referida legalidade decorre do entendimento segundo o
qual a legalidade seria exigida apenas para as tradings. As demais empresas que exportam e
possuem registro normal junto ao SISCOMEX estariam excluídas das exigências especiais a que se
refere expressamente o acórdão.
Trata-se de fundamento jurídico próprio, de classificação jurídica (exportadora
normal; comercial exportadora; trading), não de caso de omissão. Ter eventualmente classificado
equivocadamente não é caso de omissão, já que há exposição concreta e enfrentamento da
questão posta.
Passando à análise da segunda arguição de omissão, da mesma forma não constato
a omissão apontada, como o devido respeito. O Colegiado entendeu por certo, por maioria, que a
apresentação das notas fiscais de entrada relativa aos estabelecimentos glosados era medida
imprescindível. Tal posicionamento decorre do ânus da prova, pois esse determina que o
interessado produza a prova do seu crédito perseguido, tendo o Colegiado entendido que, no
caso, esse ônus não foi atendido.
Mais uma vez não se trata de omissão propriamente dita, mas na aplicação
concreta de maior relevância às notas fiscais de entrada em matéria probatória da operação
realizada, se submetida de fato a beneficiamento, ou se destinada, desde a aquisição, à
exportação. Ainda que possa haver discordância em relação à adequada aplicação da prova, o que
se aventa pelo debate necessário, a mesma não decorre de omissão, mas de posicionamento
específico, adotado pela Turma.
Por fim, em relação à terceira omissão alegada, a mesma trata da ausência de
manifestação, no voto vencedor do acórdão, sobre o pedido de diligência ou da realização de
perícia técnica. De fato, houve omissão na decisão objurgada, uma vez que nem a diligência, nem
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.928 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008878/2008-81
5
a perícia foram enfrentadas. Em relação à diligência e a perícia, além dos requisitos legais não
estarem cumpridos, como aqueles do artigo 16, inciso IV e § 1o do Decreto 70.235/72, essas
medidas não se prestam a suprir obrigação que o contribuinte deveria ter cumprido.
Tanto a diligência, quanto a perícia seriam, por outro lado, desnecessárias no caso
concreto, uma vez que a mesma teria serventia apenas para revelar se havia, ou não,
beneficiamento antecedente à exportação, fato que já está consumado com a informação de e-fl.
2.446, item 10.2.
Nesse sentido, dou provimento parcial aos embargos de declaração, apenas para
esclarecer as questões atinentes à omissão em relação à diligência e perícia, sem alteração do
julgado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 2588
DF CARF MF
Original